Tribunal: TJPA
Processo: 0002883-60.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002883-60.2017.8.14.0097

APELANTE: WAGNER PAIXAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI 10.826/2003.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM SETEMBRO DE 2017. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM ABRIL DE 2023. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, PRESCREVENDO EM 04 ANOS, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CPB.

DECORRIDOS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de
novembro
de 2024.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WAGNER PAIXÃO SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 15390990, relatou o Ministério Público que no dia 01 de janeiro de 2017, por volta de 01h30min, o ora apelante, em via pública, realizou disparo de arma de fogo.

Que uma guarnição da PM realizava ronda ostensiva quando recebeu, por populares, a informação de que em frente a festa “Lua de Prata”, um homem havia efetuado disparos de arma de fogo para o alto, sendo identificado o ora apelante, que é policial militar, como autor do delito.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 15, da Lei 10.826/03.

Em ID 15390991, foi recebida a denúncia.

Em ID 15390992/3, resposta à acusação.

Em ID 15390998/1018, mídia de audiência.

Memoriais, ID 15391019.

Em ID 15391029/40, após requisição da defesa, foram novamente juntadas as mídias da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 15391044, alegações finais.

Em ID 15391046, Laudo nº. 2017.01.000721—BAL, atestando a presença de vestígios de que a arma efetuou disparo em momento anterior ao exame, porém, sem precisar a recenticidade deste.

Em ID 15391047, sentença na qual foi dado provimento à denúncia, restando a pena base cominada em 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, patamar no qual se tornou definitiva.

Em
razões recursais,
ID 19447538, a defesa requereu, preliminarmente, que se reconheça a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, e, em sede de mérito, a absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Em sede de
contrarrazões,
ID

20150125, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 21106093, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e provimento do recurso, com reconhecimento da prescrição retroativa.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WAGNER PAIXÃO SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 15 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE MÉRITO

Da Prescrição Retroativa

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 15,
caput
, da Lei 10.826/03, restando cominada pena de 02 anos de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em quatro (04) anos
.

Tem-se dos

autos que a denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018.

A sentença foi proferida em 17 de abril de 2023, ou seja, da data do recebimento da denúncia até a data em que proferida a sentença transcorreram quatro anos e sete meses, restando patente a ocorrência da prescrição, que há que ser reconhecida e, por conseguinte, dar
provimento ao recurso de apelação.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ressalto que ocorrido o trânsito em julgado para acusação o
quantum
cominado em sentença não pode mais ser alterado e sendo a prescrição regulada pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, há que se ter por base a pena em concreto de 02 anos de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, art. 15,
caput
, da Lei 10.826/03

que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar. Vejamos:

“...verificamos que o marco inicial da contagem do prazo prescricional retroativo é exatamente o dia do recebimento da denúncia, ou seja, 18/09/2018 (ID nº 83154086), passando a fluir a contagem a partir de então.

De outro lado, se a sentença condenatória foi prolatada em 17/04/2023 (ID nº 15391047 – Pág.01), trata-se também do primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, Inciso IV, do Código Penal.

Assim, considerando que, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, levando em conta o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses entre o dia de recebimento da denúncia (18/09/2018), e a data da publicação da sentença condenatória (17/04/2023), não há como negar que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa, vez que, inexoravelmente transcorreu prazo superior ao estabelecido pelo comando normativo entre os marcos interruptivos.”

Diante disso, em já tendo passados mais de 04 (quatro) anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou provimento,
reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
05 de novembro de
2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024